Tribunal: STF
Processo: HC 215395
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Johnn Hudson Oliveira Nepomuceno contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do REsp 1.905.886/SP (documento eletrônico 8).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[...] o paciente foi preso em flagrante no dia 18 de maio de 2017, por supostamente haver cometido o delito previsto no artigo 155, caput, c.c. com artigo 14, inciso II, do Código Penal. Ainda segundo a denúncia, no dia dos fatos, o recorrente teria tentando subtrair para si, 02 peças de carne (picanha e contra file), avaliada em R$ 96,97 reais, pertencentes ao estabelecimento vítima Carrefour, não tendo se consumado por razões alheias a sua vontade.



    2. Liberado pela autoridade policial mediante pagamento de fiança paga por seus pais, posto que se encontravam presente os requisitos autorizadores da prisão da fixação da fiança naquela Delegacia de Polícia, foi liberado e permaneceu a disposição da justiça para responder a todos os atos do processo. Ocorre que, no momento de sua prisão, estando sob o efeito de drogas doc. 03, não conseguiu declinar o número correto de sua residência, e posteriormente quando a justiça tentou intimá-lo para apresentar resposta a acusação nos termos do artigo 395-A, acabou não sendo localizado, em parte porque, infelizmente, algum funcionário novo no condomínio em que o recorrente reside poucos meses informou erroneamente ao oficial que o paciente não mais residia naquela localidade fato esse notadamente inverídico, fato este que levou a juíza a considerar quebrada a fiança e contrariando parecer do ministério público titular da ação penal na ação original, decretando a prisão preventiva do recorrente em 17 de set de 2018.



    Preso em 01 de janeiro de 2019, portanto, permaneceu sob custódia até o dia 27 de maio do corrente ano quando foi beneficiado pela concessão de uma liminar em habeas corpus proferida pelo Superior Tribunal de Justiça doc. 01, posteriormente revogada doc. 01.1 estranhamente pelo Desembargador convocado de Pernambuco Leopoldo de Arruda Raposo, gerando insegurança jurídica além de clara afronta a decisão de seu colega (isso na nossa humilde visão), para substituir o Ministro Feliz Fischer afastado por razões de saúde, portanto, permanecendo preso praticamente por 06 meses, fazendo a jus a progressão de regime do fechado para o semiaberto e do semi para o aberto, note que portando já teria cumprido em tese 2/6 da pena de 01 ano e 07 meses a que fora condenado naquela oportunidade doc. 02, tendo sido pugnado em fase de sentença a detração da pena em seu favor levando-se em consideração o tempo de sua custódia cautelar, fato este ignorado e mal fundamentado pela N. juíza a quo, que entendeu que não era possível aferir a conduta carcerária do apelante naquele momento processual contrariando o disposto nesse sentido no CP.



    […]



    E no presente caso, verifica-se pelo valor da coisa furtada, avaliada em R$ 96 reais, tem um valor tão baixo a justificar que neste caso se adote este princípio, sob pena de se mover recursos do Estado, mas especificamente do Judiciário, abarrotado de processos e sem estrutura funcional para dar conta de todos estes julgamentos, não saindo incólume desta realidade este Tribunal, por um caso banal e sem importância jurídica, que no resultado da custódia cautelar por 06 meses já impôs ao paciente suficiente ensinamento sob as consequências de suas ações, assim como, em qualquer caso, que já cumprira cautelarmente 2/6 de sua pena, o que por si só, reforça a necessidade de se reconhecer o referido a presença dos requisitos do instituto jurídico mencionado, evitando o alongamento oneroso desta quizila legal, que tem seus principais defensores nos tribunais superiores de Brasília, a saber, esta Casa, para onde, desnecessariamente e fatalmente, este imbróglio jurídico acabou chegando: [...]” (págs. 2-5 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “1) O recebimento, processamento do presente habeas corpus, concedendo incontinente inaldita altera pars liminar em Ordem de Habeas Corpus, em favor do paciente Johnn Hudson Oliveira Nepomuceno, reconhecendo o princípio da insignificância e expedindo o contramandado de prisão;



    2) Subsidiariamente, caso nãos não este o entendimento de Vossa Excelência, na fase de dosimetria da pena, que seja então, fixado o regime inicialmente aberto em favor do paciente;



    3) Ao final, seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar anteriormente concedida” (págs. 7-8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Félix Fischer, que não conheceu do REsp 1.905.886/SP (documento eletrônico 8).



    Assim, a princípio, a presente demanda não poderia ter seguimento, porquanto o art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada 



    “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes da decisão monocrática pelo colegiado de Tribunal Superior impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma. 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei). 



    Além disso, o acórdão objeto do presente writ transitou em julgado em 10/03/2021 (site do STJ). Incidindo, assim, a jurisprudência desta Suprema Corte, que é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes. 2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192.313-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário). 



    Todavia, a superação desses óbices se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais se enquadra a decisão ora impugnada. 



    Nessa mesma direção: 



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE DOIS ANOS DEPOIS. ACÓRDÃO DESFUNDAMENTADO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HCC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. No caso, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em novembro de 2008. Sendo certo que, em 2010, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o recolhimento do paciente à prisão sem sequer enfrentar o fundamento lançado pelo Juízo Processante, bem mais próximo à realidade dos autos, para deferir a liberdade provisória a ele, paciente. Pelo que há evidente ofensa à garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 do Magno Texto e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter equidistante das partes processuais em litígio. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu a liberdade provisória ao paciente, ressalvada a possibilidade de expedição de novo título prisional, embasado na concretude da causa” (HC 104.384/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma). 



    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Feitos esses registros, transcrevo, a propósito, excerto da decisão atacada, no que importa: 



    “[...]



    O recurso merece prosperar. 



    Sobreveio o presente recurso especial, no qual, consoante relatado, pretende-se seja reconhecido o estado de necessidade em que o delito foi praticado; ou ainda o reconhecimento de que a conduta se amolda ao princípio da insignificância. Subsidiariamente, ainda, requer ‘a compensação da agravante da reincidência com da confissão espontânea e consequentemente reduzindo-se sua pena no patamar mínimo legal, requerendo-se ainda a redução de pena prevista no artigo 14, II do CP, em 2/6 com a fixação do regime aberto e a substituição de sua pena por prestação de serviços a comunidade nos termos do artigo 44 do mesmo Codex legal’. (fl. 574). 



    De início, cumpre asseverar a impossibilidade de conhecimento do presente na medida em que a Defesa sequer indicou nas razões do apelo nobre os dispositivos tidos como violados, e, ainda, quanto ao único artigo apontado - 59 do Código Penal - não houve fundamentação adequada e clara que demostrasse como e em que momento a decisão recorrida teria desrespeitado o mencionado dispositivo legal. 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: ‘[a] ausência de particularização dos dispositivos legais supostamente violados inviabiliza a compreensão da irresignação recursal, em face da deficiência da fundamentação do apelo raro’ (AgRg no REsp 1316495/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30/04/2014) e de que ‘a indicação de dispositivo de lei que não ampara a pretensão recursal enseja a aplicação do enunciado n.º 284 da Súmula do Pretório Excelso, pois caracteriza deficiência na fundamentação, o que dificulta a compreensão da controvérsia.’ (AgRg no REsp 1.489.998/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 02/06/2015). 



    Incide à espécie a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    Nesse sentido:



    ‘[...]



    Ante o exposto, com fulcro no art. 255, § 4º, inciso I, do Regimento Interno do STJ, não conheço do recurso especial, nos termos da fundamentação retro” (págs. 2-4 do documento eletrônico 8, grifei).



    Ao contrário do que decidido pelo Ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[a] reincidência não impede, por si só, que o juízo da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto” (RHC 201.078/MG, de minha relatoria, redator par ao acórdão Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, “[a] primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário” (RHC 212.351/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Isso posto, não conheço do presente writ (art. 192 do RISTF) mas concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao ora paciente.



    Comunique-se, com urgência.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à indigitada autoridade coatora.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator